Tribunal: STF
Processo: RE 1417694
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-03-13
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRAZO PRESCRICIONAL PARA COBRANÇA DE VALORES NÃO DEPOSITADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO (FGTS). PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TEMA 608 DA REPERCUSSÃO GERAL.



    1. O Plenário desta SUPREMA CORTE, no julgamento do ARE 709.212-RG (Tema 608, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 19/2/2015), fixou a seguinte tese: O prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) é quinquenal, nos termos do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal.



    2. No julgamento do referido paradigma de repercussão geral, houve a modulação dos efeitos da decisão, na qual ficou sedimentado que, para casos em que o prazo prescricional já esteja em curso em 13/11/2014 (data do julgamento do referido paradigma), aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão.



    3. No caso concreto, a autora foi contratada em fevereiro de 2007, sendo desligada em dezembro de 2016, após o julgamento do referido paradigma de repercussão geral (13/11/2014). Assim, correta a aplicação do prazo quinquenal.



    4. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).